Tribunal: TJMT
Processo: 1006724-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006724-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 33.699.823/0001-06 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), LEONCIO PEREIRA CAMPOS - CPF: 449.015.346-53 (AGRAVADO), ANA PAULA MORATO PEREIRA - CPF: 687.048.286-15 (AGRAVADO), HENRIQUE MORATO FARIA PEREIRA - CPF: 095.274.376-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VIA POSTAL – ART. 248, §1o, DO CPC – ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ESPOSA, TAMBÉM DEVEDORA – NULIDADE INEXISTENTE – CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é válida a citação postal realizada no endereço correto do réu, mesmo quando recebida por terceiro, desde que haja vínculo familiar ou presuma-se a ciência do destinatário (AgInt no AREsp 2138270/SP).

No caso concreto, a correspondência foi encaminhada ao domicílio do devedor e o AR foi assinado por sua esposa, que também compõe o polo passivo da execução, logo, não se constata vício a comprometer a validade do ato citatório, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa com Pedido Acautelatório no. 1011564-25.2024.8.11.0037, declarou nula a citação via postal de Leoncio Pereira Campos, sob os seguintes fundamentos:

“Nos termos do artigo 242 do Código de Processo Civil, a citação será pessoal, somente admitindo a lei ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado ou, na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados ou, tratando-se de pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (CPC, art. 248, § 2o). Tratando-se especificamente da citação via postal, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo, a teor do disposto no artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido: "A citação por via postal é a regra geral no processo civil, conforme já se expôs no no 394, retro. Realiza-se por carta do escrivão, encaminhada ao citando pelo correio, com aviso de recepção. É forma de citação real, posto que depende de efetiva entrega da correspondência ao citando (CPC, art. 248, § 1o). (...) Impõe o código ao carteiro a obrigação de entregar a carta pessoalmente ao citando, de que exigirá assinatura no recibo (art. 248, § 1o) (...). Como o carteiro não dispõe de fé pública para certificar a entrega ou a recusa, se o destinatário se negar a assinar o recibo, a citação postal estará fatalmente frustrada e só restará ao autor renovar a in ius vocatio por mandado, cobrando ao citando as custas da diligência fracassada." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. vol. I, 58a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 714/716) Portanto, inobservada a forma prescrita em lei, com incidência direta sobre o contraditório e ampla defesa, declaro nula a citação via postal de Leoncio Pereira Campos. A citação deverá ser feita por mandado.”
(Id. 272855397).

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que ao deflagrar a inicial, promoveu-se a citação e intimação via postal, conforme permissivo legal, obtendo-se êxito na diligência, uma vez que as cartas foram recebidas, de próprio punho, pela Sra. Ana Paula Morato, que além de ser esposa do codevedor Sr. Leoncio, também figura como devedora nesta ação.

Além disso, argumenta que os endereços descritos na correspondência são exatamente os mesmos informados pelos devedores no título executivo extrajudicial, de modo que não há irregularidade alguma em relação à tal circunstância.

Aduz que , embora a carta de citação endereçada ao devedor Sr. Leoncio, no seu endereço firmado no bojo do título executivo, tenha sido recebida por outra pessoa (Sra. Ana Paula), e que no caso se trata da sua própria esposa, que também figura como devedora nesta ação de execução, não há que se falar em nulidade do ato citatório.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo, especificamente em relação à determinação de nova citação e intimação do devedor Sr. Leoncio, devendo o feito prosseguir regularmente em face do aludido devedor, com a adoção de todas as medidas constritivas previstas na legislação processual de regência, imprimindo-se, dessa forma, maior celeridade e eficácia processual.

No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (id. 275873372).

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O objeto do presente recurso é a validade da citação efetuada no endereço do executado, mas recebida por sua esposa. A decisão agravada considerou a nulidade da citação e determinou nova citação.

Inconformada, a recorrente recorreu para requerer a reforma da decisão, com a declaração de higidez da citação efetuada no endereço do executado e recebida por sua esposa, que também figura como devedor e no polo passivo da execução originária.

Pois bem.

Da analise dos autos, observa-se que a citação postal (Id. 272875351 e 272875352) do agravado foi procedida no endereço constante no Contrato Particular de Confissão de Dívida (Id. 272875354), o qual foi devidamente recebida pela agravada ANA PAULA MORATO PEREIRA, que também é devedor e esposa do agravado LEONCIO PEREIRA CAMPOS.

Dessa forma, é de se declarar a higidez da citação, sendo desnecessária a repetição do ato processual, e determinar o normal prosseguimento do processo.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS) - NULIDADE DO ATO CITATÓRIO - VÍCIO INEXISTENTE -CITAÇÃO POSTAL - AVISO DE RECEBIMENTO - ENTREGA NO ENDEREÇO - RECEBIMENTO POR TERCEIRO - VALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a querela nullitatis destina-se a declarar a inexistência de julgado em razão da prática de ato processual absolutamente nulo ou inexistente, diante da ausência de algum dos pressupostos de constituição do processo, o que não se verifica na hipótese vertente. Segundo precedente do STJ, é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros".
(TJMT - AC: 10147820820208110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

"NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO CORRETO DO RÉU E RECEBIDA PELA ESPOSA. VALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO QUE AFIRMAM A PRESUNÇÃO DE EFETIVA CIÊNCIA DO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO".
(TJSP - AI: 21733257920238260000 São Paulo, Relator: Lia Porto, Data de Julgamento: 27/07/2023, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023)

“APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio Procedência Revelia Preliminares Nulidade da citação Carta encaminhada ao endereço do citando A.R. assinado por familiar, com o mesmo sobrenome Presunção de validade do ato Inexistência, ademais, de alegação de que a correspondência não tenha sido entregue ao citando (...)”
(TJSP, Ap. no 1018353-47.2019.8.26.0506, Relator Jair de Souza, Comarca: Ribeirão Preto, Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 10/11/2020, Data de publicação: 10/11/2020);

Para corroborar com os julgados acima, o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça,
"é válida citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do réu ou executado, mesmo que recebida por terceiros"
(STJ, AgInt no AREsp: 2138270/SP 2022/0159540-2, T3 - Terceira Turma, DJe 05/10/2022)

Logo, como a correspondência foi efetivamente recebida no domicílio dos agravados, e o AR assinado por um dos devedores, deve ser afastada a nulidade da citação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e declarar a regularidade da citação, via postal, dos devedores, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025